Tribunal: TJSP
Processo: 1012346-11.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
embargos à execução - cédula rural pignoratícia - EMBARGANTE - TESE - ILEGITIMIDADE ativa PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO - AFASTAMENTO - instituição financeira - credora - NUMERÁRIO - DESTINAÇÃO AO custeio de bovinocultura.

EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - INADIMPLEMENTO CONFESSO

Ementa:
embargos à execução - cédula rural pignoratícia - EMBARGANTE - TESE - ILEGITIMIDADE ativa PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO - AFASTAMENTO - instituição financeira - credora - NUMERÁRIO - DESTINAÇÃO AO custeio de bovinocultura.

EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - INADIMPLEMENTO CONFESSO - PRETENSÃO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - AFASTAMENTO - SÚMULA 298 DO STJ - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS DA LEI 9.138/95 - AUSÊNCIA.

ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA - CÉDULA RURAL - VEDAÇÃO - PRECEDENTES - TAXA DE REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO DE FORMA UNILATERAL PELO EMBARGADO - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO PACTO COM MULTA E JUROS DE MORA - PEDIDOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - DÍVIDA - APURAÇÃO - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

APELO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.